Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autoriza penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado para satisfação de dívida oriunda de execução de título judicial (honorários advocatícios), sob a alegação de risco à subsistência familiar e violação à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a penhora de percentual dos rendimentos líquidos do devedor compromete o mínimo existencial, de modo a impedir a mitigação da impenhorabilidade salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação quando preservados valores suficientes para garantir a dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A aferição do mínimo existencial pode considerar parâmetros objetivos, como referências de hipossuficiência utilizadas por órgãos públicos, o custo básico de manutenção familiar e a renda efetivamente percebida.
5. O contracheque do agravante demonstra percepção líquida mensal suficiente para suportar a penhora deferida, fixada em percentual reduzido após análise dos contracheques e insucesso de outras diligências de localização de bens.
6. A existência de empréstimos consignados não configura, por si só, prova de hipossuficiência, uma vez que o endividamento voluntário não pode ser utilizado como fundamento para afastar a satisfação de outras obrigações.
7. Não demonstrada a imprescindibilidade das verbas atingidas, mantém-se a penhora, nos termos dos arts. 833, IV, e 854, §3o, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, 854, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.03.2019. STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018. STJ, AgInt no REsp 1.975.899/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 29.04.2022.